Tribunal: STF
Processo: HC 207199
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 687.437/SP - eDOC 6):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 126, § 2º, DA LEI N. 7.210/84. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal – LEP exige a certificação por autoridade educacional, para fins de remição da pena por estudo. Precedentes. 2 . Agravo regimental desprovido. 
    Sustenta-se, em síntese, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal ante o não reconhecimento do tempo relativo à realização de curso à distância, para fins de remição da pena, em razão da ausência de atestado da unidade prisional; b) “[a] lei, no caso do art. 126, § 2°, da LEP, não exige o referenciado certificado de órgão público como ocorre no caso do §5° do mesmo artigo, denotando-se notório o equívoco da autoridade coatora”; c) descabe ao Judiciário exigir requisitos que a lei não exige; d) o entendimento da autoridade coatora não observa a recente Resolução 391/2021 do CNJ.
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento da remição de 280 dias em razão da comprovação da carga horária de 3.362 horas, nos termos do art. 126, §1º, I, §2° da Lei de Execuções Penais.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juízo da Execução indeferiu o pedido de remição de pena pela realização de cursos à distância com base nestes fundamentos (eDOC 3 - grifei):
    É certo que com a nova redação do artigo 126 e seus parágrafos, da Lei de Execução Penal, foi incluído o estudo no texto legal como causa de remição das penas (Lei Federal n° 12.433, de 2011). Com efeito, conforme expressa redação do artigo 126, § 1°, inciso I, da Lei de Execução Penal, a frequência escolar abrange as atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalmente, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas, segundo o § 2° do aludido dispositivo, de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
    Ocorre que, no caso em tela, o curso que o sentenciado alega ter realizado era à distância, portanto, sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário.
     Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, §1º, I, da LEP) as 12 (doze) horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 (um) dia de pena, devem ser divididas em três dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 (quatro) horas.
     Na hipótese sub judice, as circunstâncias nas quais o curso foi realizado pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, o qual, em última medida, visa a possibilitar o efetivo avanço e/ou a qualificação profissional do interno. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido ora formulado pelo sentenciado. 
    O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo nestes termos (eDOC 4 - grifei):
    (...)
    Sem razão o agravante. 
    É verdade que a Lei nº 7.210/84 prevê a remição de pena pelo estudo, inclusive por metodologia de estudo à distância, conforme art. 126, §2º, da referida lei. 
    No entanto, a sequência do dispositivo exige a certificação por Autoridade Educacional, requisito esse não atendido no caso em tela. Sim, porque a atestação da conclusão do curso se deu pelos próprios diretores das instituições, sem o registro no MEC, ou seja, inexiste a certificação pela Autoridade Educacional, não obstante a argumentação defensiva em sentido diametralmente oposto. 
    Em pertinência ao tema, vem decidindo esta C. 4.ª Câmara Criminal: 
    (...)
    Não bastasse, o mero certificado com a carga horária do curso não permite verificar o atendimento à sistemática exigida pela Lei de Execução Penal, a saber, a razão de um dia remido para cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias, conforme art. 126 da Lei de Execução Penal. 
    Daí o porquê de o magistrado de primeiro grau ter entendido pela precariedade dos documentos acostados, inviabilizando o pedido. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, porquanto compatível com a jurisprudência desta Corte, que firmou-se no sentido de ser imprescindível, para fins de remição, que esteja devidamente comprovada a efetiva realização de trabalho ou estudo por parte do detento na forma em que prevê o art. 126 da LEP. Neste sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    (HC 132779 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
    “EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 5. Recurso não provido.”
    (RHC 124775, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)
    Desse modo, considerando a imprescindibilidade de demonstrar a realização efetiva do estudo, não há como reputar ilegal a decisão que deixa de acolher o pedido de remição diante da ausência de comprovação de que o estudo à distância tenha sido fiscalizado pela autoridade penitenciária, conforme dispõe o art. 129 da LEP.
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: HC 195.356/SC, Relator Dias Toffoli, DJe 23.04.2021; HC 191.356/SP, de minha relatoria, DJe 02.10.2020; RHC 135.084/SC, Relator Celso de Mello, DJe 17.08.2016.
    Pontuo, ademais, que conclusão diversa daquela adotada pela autoridade coatora demandaria o aprofundado exame de fatos e provas, o qual, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente